Tribunal: TJMT
Processo: 1020132-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020132-04.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 47.525.923/0001-20 (APELANTE), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 796 DO STF. TEMA 1.113 DO STJ. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, reconhecendo a legalidade da exigência de ITBI sobre a parcela do valor do imóvel que excedeu o montante destinado à integralização do capital social, em operação realizada em 15/02/2023, na qual o bem foi integralizado pelo valor declarado no imposto de renda (R$ 252.056,56), enquanto o fisco municipal apurou valor venal superior e exigiu o imposto sobre a diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 alcança a totalidade do imóvel integralizado ou apenas o limite do capital social efetivamente integralizado, quando há diferença entre valor declarado e valor venal; (
ii
) estabelecer se houve arbitramento unilateral do valor venal, em afronta ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113 do STJ, apto a caracterizar direito líquido e certo em sede mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada dilação probatória, nos termos da Lei n. 12.016/2009 e da orientação doutrinária citada no voto.

4. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme tese vinculante firmada no Tema 796 do STF.

5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido, nos termos do art. 38 do CTN, não se confundindo com valor histórico/contábil utilizado em declarações fiscais diversas.

6. O valor declarado pelo contribuinte possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante processo administrativo regular, conforme art. 148 do CTN e entendimento do STJ no Tema 1.113.

7. Não há prova pré-constituída de que o Município tenha arbitrado o valor venal à margem de procedimento regular, especialmente porque consta registro administrativo de que foi facultada ao contribuinte a apresentação de parecer técnico de avaliação mercadológica para apreciação fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor efetivamente integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o excedente apurado, conforme o Tema 796 do STF. 2. O valor venal constitui a base de cálculo do ITBI e o valor declarado pelo contribuinte pode ser afastado por arbitramento em processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ, inexistindo direito líquido e certo sem prova pré-constituída de ilegalidade do procedimento.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN,
arts
. 36, 37, 38, 148 e 118; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citad
a
: STF, RE n. 796.376/SC (Tema 796); STJ, REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJMT, N.U 1002916-22.2025.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Gabinete 1 – Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026,
publ
. DJE 18.02.2026; TJMT, N.U 1000774-37.2024.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Gabinete 3 – Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025,
publ
. DJE 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível
,
interposto
pela pessoa jurídica A. S. Participações LTDA,
em face da sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que
, nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1020132-04.2025.8.11.0002,

denegou a ordem

mandamental
, reconhecendo a legalidade da exigência de ITBI sobre a parcela do valor do imóvel que excedeu o montante destinado à integralização do capital

social.

Inconformada, a Apelante alega que a imunidade constitucional recai sobre o imóvel integralizado no capital social, e não sobre o valor atribuído ao bem, defendendo que, na hipótese concreta, todo o imóvel foi destinado exclusivamente à integralização do capital subscrito, inexistindo formação de reserva de capital ou destinação
diversa.

Argumenta que o Tema 796 do S
upremo Tribunal
Federal (
STF)

não tratou da diferença entre valor histórico e valor de mercado para fins de ITBI, mas apenas da hipótese de destinação de parcela do bem à formação de reserva de capital, razão pela qual seria indevida a aplicação automática do precedente ao caso em
exame.

Sustenta que o Município teria arbitrado unilateralmente o valor do imóvel para fins de lançamento do ITBI, em afronta ao art. 148 do C
ódigo Tributário Nacional (CTN)

e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
no Tema 1.113, inexistindo regular processo administrativo apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo
contribuinte.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder a segurança, declarando-se a nulidade da cobrança do ITBI sobre a diferença apurada e reconhecendo-se a imunidade integral na operação de integralização do capital social.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 3
49138873.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
A. S. Participações LTDA

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
denego
u a segurança p
leite
ada por
ela.

Consta dos autos que a Impetrante realizou, em 15/02/2023, a integralização total de imóvel de propriedade de seu único sócio (área de 5.562,60m2, com 3.517,85m2 de área construída, matrícula n
.
25.509), pelo valor de R$ 252.056,56
(duzentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
, correspondente ao valor declarado no Imposto de Renda Pessoa Física, invocando a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal.

Sustenta que o Município de Várzea Grande reconheceu apenas parcialmente a imunidade tributária, concedendo-a sobre o valor declarado como capital integralizado e exigindo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre esse montante e o valor venal do imóvel apurado pelo fisco municipal, o qual teria sido fixado unilateralmente, sem a observância do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla
defesa.

Com tais razões, requereu a concessão da segurança vindicada, a fim de conceder-lhe integralmente a imunidade tributária
referente à integralização do capital.

A liminar foi indeferida, tendo a autoridade coatora prestado informações no sentido de que a imunidade constitucional alcança exclusivamente o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não se estendendo ao valor excedente, nos termos do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, bem como que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do bem, conforme art. 38 do Código Tributário
Nacional.

A
pós regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Dessa forma, CONSTATA-SE A LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o presente
mandamus
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ)
”
.

Do
ato sentencial
,
A. S. Participações LTDA

aviou o presente Recurso,
que
se passa à análise.

Inicialmente, importa consignar que, n
os termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso
,
a controvérsia consiste em definir o alcance da imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, especificamente nas hipóteses de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica, quando há discrepância entre o valor declarado para fins societários e o valor venal apurado pelo Fisco municipal.

A Constituição da República dispõe, expressamente,
no §2o, inciso I, do art. 156,

que o ITBI “
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”.

Trata-se de norma de limitação constitucional ao poder de tributar, cuja finalidade é fomentar a capitalização empresarial, evitando que a constituição ou o fortalecimento da pessoa jurídica seja onerado por tributação na fase de formação do capital.

O Código Tributário Nacional, em seus
arts
. 36 e 37, igualmente reafirma a regra de não incidência nas hipóteses de incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, ressalvando as situações em que caracterizada atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.

Ocorre que a controvérsia ora posta já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 796.376/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 796), ocasião em que foi firmada a seguinte tese vinculante: “
A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”
.

A tese é clara ao delimitar o alcance da imunidade constitucional: o benefício não se estende ao patrimônio transferido à pessoa jurídica em valor superior ao capital social efetivamente subscrito e integralizado. A imunidade protege a capitalização empresarial até o limite do capital declarado, não autorizando, sob o manto da norma constitucional, transferências patrimoniais cujo valor econômico supere substancialmente o montante que compõe o capital social.

Cumpre recordar que o art. 38 do Código Tributário Nacional estabelece, de forma expressa, que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Valor venal, em direito tributário, corresponde ao valor de mercado, ao preço pelo qual o bem seria negociado em condições normais. Não se confunde com valor histórico, valor contábil ou valor declarado para fins de outro tributo, como o imposto de renda.

Ao afirmar que a imunidade não alcança o “valor dos bens” que exceder o limite do capital social, o Supremo Tribunal Federal utilizou a expressão em sua acepção econômica e jurídica, ou seja, referindo-se ao valor real do patrimônio transmitido, e não ao valor unilateralmente atribuído pelas partes para fins contábeis ou fiscais em outra seara tributária.

Na presente demanda, a
Apelante procura afastar a incidência do Tema 796 sob o argumento de que, no caso paradigma, parte do valor dos imóveis foi destinada à formação de “reserva de capital”, ao passo que, na hipótese dos autos, a totalidade do valor declarado teria sido integralizada como capital social, inexistindo reserva contábil. Pretende, assim, aplicar
distinguishing
para afastar a autoridade do precedente vinculante.

Tal interpretação, contudo, não se sustenta.

A razão de decidir do Tema 796 não se limita à existência formal de “reserva de capital”. O fundamento central do precedente reside na limitação da imunidade ao montante efetivamente correspondente ao capital subscrito, independentemente da forma contábil conferida ao eventual excedente.

A tese fixada pelo STF refere-se ao “valor dos bens” e ao “limite do capital social a ser integralizado”, não condicionando a incidência do tributo à criação formal de reserva contábil. O precedente utilizou como exemplo fático uma situação em que houve reserva de capital, mas a fundamentação jurídica transcende essa circunstância específica.

O que o Supremo Tribunal Federal afirmou foi que a imunidade constitucional visa proteger a capitalização empresarial, e não permitir que transferências patrimoniais cujo valor econômico supere o capital subscrito escapem à tributação municipal. Em outras palavras, a norma constitucional não autoriza que se utilize valor contábil inferior ao valor venal do bem como mecanismo para afastar a incidência do ITBI sobre o excedente patrimonial.

A Apelante, ao sustentar que destinou “100%” do valor ao capital social, confunde duas realidades juridicamente distintas: a destinação contábil do valor (capital social ou reserva) e a existência de excedente patrimonial, consistente na diferença entre o valor venal real do imóvel e o capital social subscrito.

O “excedente” mencionado na tese do Tema 796 é excedente patrimonial, não meramente excedente contábil.

O que importa, para fins de incidência do ITBI, é a realidade econômica da operação, em consonância com o art. 118 do CTN, segundo o qual a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados e da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.

Assim, a circunstância de a Apelante ter escriturado integralmente o valor declarado como capital social, sem formação de reserva de capital, não tem o condão de afastar a limitação imposta pela imunidade constitucional. O que releva é a efetiva correspondência entre o valor venal dos bens transmitidos e o capital social subscrito.

Havendo, segundo apurado pelo Município, diferença substancial entre o valor venal do imóvel e o capital social integralizado, é legítima, em tese, a incidência do ITBI sobre o montante excedente, nos exatos termos do Tema 796 do STF, independentemente da forma contábil adotada pela sociedade empresária.

Nessa perspectiva, não procede a tentativa de
distinguishing
, porquanto a
ratio

decidendi
do precedente vinculante é plenamente aplicável à hipótese dos autos, que igualmente envolve integralização de capital por meio de bens imóveis com valor econômico superior ao capital social subscrito.

Sendo assim, as razões recursais, nesse ponto, não comportam acolhimento, devendo ser mantido o entendimento do fisco quanto à imunidade tributária apenas parcial sobre a operação.

Nessa linha de
intelec
ção, entendimento desta Turma Julgadora:

Ementa: direito tributário e constitucional. Apelação cível. Mandado de segurança. Imunidade do ITBI na integralização de capital social. Limites constitucionais. Base de cálculo. Valor venal de mercado. Processo administrativo regular. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança em que se buscava o reconhecimento da imunidade integral do ITBI sobre imóveis transferidos à pessoa jurídica a título de integralização de capital social. O Município exigiu o imposto sobre a diferença entre o valor de mercado apurado em processo administrativo e o valor declarado pela impetrante, aplicando os Temas 796 do STF e 1.113 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI alcança o valor integral dos bens transmitidos a título de integralização do capital social; (
ii
) estabelecer se o valor declarado na integralização vincula a base de cálculo do ITBI; e (
iii
) verificar se o processo administrativo instaurado pelo Município observou o devido processo legal tributário.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal limita-se ao valor efetivamente integralizado ao capital social, não abrangendo o excedente patrimonial, conforme fixado no Tema 796 do STF.

4. O art. 23 da Lei 9.249/1995 disciplina apenas o cálculo do ganho de capital para fins de imposto de renda, não interferindo na base de cálculo do ITBI, que, nos termos do art. 38 do CTN, corresponde ao valor venal de mercado do bem transmitido.

5. O valor declarado pelo contribuinte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado pelo Fisco mediante processo administrativo regular, conforme entendimento do Tema 1.113 do STJ e do art. 148 do CTN.

6. No caso concreto, o Município instaurou procedimento administrativo específico, com avaliação técnica individualizada realizada por Comissão de Avaliação de Imóveis e assegurou à impetrante o contraditório e a ampla defesa, atendendo às exigências legais e jurisprudenciais.

7. O valor histórico declarado para fins de imposto de renda não vincula o valor venal para fins de ITBI, sendo legítima a cobrança do imposto sobre o excedente apurado em avaliação administrativa regular.
IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN,
arts
. 36, 37, 38 e 148; Lei no 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 796.376/SC (Tema 796); STJ, REsp no 1.937.821/SP (Tema 1.113).

(N.U 1002916-22.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. VALOR VENAL SUPERIOR AO CAPITAL INTEGRALIZADO. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O EXCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Agro São Francisco Ltda. contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário da Fazenda do Município de Campo Verde, o qual exigiu ITBI sobre valor excedente dos imóveis utilizados na integralização de capital social. A sentença denegou a segurança, ao reconhecer a legitimidade da tributação sobre a diferença entre o valor venal dos bens imóveis e o capital efetivamente integralizado, com base na tese firmada pelo STF no Tema 796. A parte apelante sustenta, em síntese, que a totalidade dos imóveis foi destinada à integralização do capital social, que não houve destinação à reserva de capital, que o valor histórico deveria ser considerado como base de cálculo e que o parcelamento não implicaria confissão quanto à legalidade da cobrança. Pede a concessão da segurança e o reconhecimento da imunidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor do capital social integralizado em operação de integralização de bens imóveis por pessoa jurídica; (
ii
) estabelecer se o arbitramento da base de cálculo pelo Município, com base em valor de mercado, foi legítimo, diante da divergência com o valor declarado. III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 aplica-se apenas à parcela do bem imóvel utilizada efetivamente para integralizar o capital social da pessoa jurídica, sendo legítima a incidência do ITBI sobre eventual excedente, conforme decidido no Tema 796 do STF.

A diferença entre o valor venal dos imóveis e o capital subscrito pode ser tributada, independentemente de eventual ausência de destinação à reserva de capital, pois a imunidade alcança apenas a parte efetivamente destinada à integralização.

O arbitramento do valor venal pelo Fisco municipal está amparado no art. 148 do CTN, sendo legítimo desde que precedido de procedimento administrativo com regular notificação do contribuinte, o que se verificou no caso.

O valor histórico dos imóveis, previsto no art. 23 da Lei no 9.249/1995, não se aplica para fins de apuração do ITBI, pois tal dispositivo trata de regras próprias do Imposto de Renda, não vinculando o ITBI, cuja base de cálculo é o valor venal de mercado, nos termos do art. 38 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

O direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança não ficou demonstrado, uma vez que a controvérsia envolve apuração técnica sobre valor de mercado e regularidade de procedimento administrativo, não passível de análise em sede de mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente.

O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado ao valor de mercado do bem imóvel, nos termos do art. 148 do CTN.

O valor histórico dos bens não constitui base de cálculo válida para o ITBI, devendo prevalecer o valor venal de mercado conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.113).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN,
arts
. 36, 38, 142, 148; Lei no 9.249/1995, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1.113); TJ-MT,
ApCiv
1000832-52.2022.8.11.0102, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024. (N.U 1000774-37.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

No que concerne à alegação de que o Município teria arbitrado unilateralmente o valor do imóvel para fins de lançamento do ITBI, em afronta ao art. 148 do Código Tributário Nacional e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, igualmente não assiste razão à Apelante.

Com efeito, o art. 148 do CTN dispõe que, “
quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial
”.

A interpretação conferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.113 consolidou o entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a instauração de procedimento administrativo próprio, assegurado o contraditório.

Todavia, no caso concreto, não se vislumbra, à luz dos elementos constantes dos autos, prova pré-constituída apta a demonstrar que o lançamento tributário foi realizado à margem de procedimento regular ou sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Conforme se verifica do documento constante no id. 195173837 dos autos originários, consignou a Administração Tributária que:

“Valor do imóvel. No caso, facultou-se ao requerente, oportunidade de informar o ‘valor atual’ do imóvel, podendo apresentar PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA – PTAM expedido por profissional cadastrado no Sistema Financeiro Bancário, que será submetido à apreciação pelo Fisco Municipal [...]” (sic).

Tal registro evidencia que não houve arbitramento automático e irrefletido do valor venal pelo Fisco, mas, ao revés, foi oportunizado ao contribuinte manifestar-se acerca do valor do imóvel, inclusive mediante apresentação de parecer técnico de avaliação mercadológica, a ser submetido à análise da autoridade fiscal.

Ademais, e
m sede de mandado de segurança, a demonstração do direito líquido e certo deve ser feita de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n
.
12.016/2009. Não se admite dilação probatória, nem a inversão do ônus de comprovação da alegada ilegalidade do ato administrativo.

Desse modo, não é possível reconhecer, com base apenas na alegação genérica de arbitrariedade, que o Município tenha fixado o valor venal de forma unilateral e dissociada de procedimento regular, sobretudo quando não trazida aos autos
qualquer documento advindo da seara administrativa

que permitiria aferir eventual vício na constituição do crédito.

A propósito:

Ementa: direito tributário e constitucional. Apelação cível. Mandado de segurança. Imunidade do ITBI na integralização de capital social. Limites constitucionais. Base de cálculo. Valor venal de mercado. Processo administrativo regular. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança em que se buscava o reconhecimento da imunidade integral do ITBI sobre imóveis transferidos à pessoa jurídica a título de integralização de capital social. O Município exigiu o imposto sobre a diferença entre o valor de mercado apurado em processo administrativo e o valor declarado pela impetrante, aplicando os Temas 796 do STF e 1.113 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI alcança o valor integral dos bens transmitidos a título de integralização do capital social; (
ii
) estabelecer se o valor declarado na integralização vincula a base de cálculo do ITBI; e (
iii
) verificar se o processo administrativo instaurado pelo Município observou o devido processo legal tributário.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal limita-se ao valor efetivamente integralizado ao capital social, não abrangendo o excedente patrimonial, conforme fixado no Tema 796 do STF.

4. O art. 23 da Lei 9.249/1995 disciplina apenas o cálculo do ganho de capital para fins de imposto de renda, não interferindo na base de cálculo do ITBI, que, nos termos do art. 38 do CTN, corresponde ao valor venal de mercado do bem transmitido.

5. O valor declarado pelo contribuinte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado pelo Fisco mediante processo administrativo regular, conforme entendimento do Tema 1.113 do STJ e do art. 148 do CTN.

6. No caso concreto, o Município instaurou procedimento administrativo específico, com avaliação técnica individualizada realizada por Comissão de Avaliação de Imóveis e assegurou à impetrante o contraditório e a ampla defesa, atendendo às exigências legais e jurisprudenciais.

7. O valor histórico declarado para fins de imposto de renda não vincula o valor venal para fins de ITBI, sendo legítima a cobrança do imposto sobre o excedente apurado em avaliação administrativa regular.
IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN,
arts
. 36, 37, 38 e 148; Lei no 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 796.376/SC (Tema 796); STJ, REsp no 1.937.821/SP (Tema 1.113).

(N.U 1002916-22.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Logo, verificada a inexistência de comprovação de ausência de ampla defesa e contraditório, a sentença deve ser ratificada em sua integralidade.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pel
a pessoa jurídica A. S. Participações LTDA
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026